Tribunal: STF
Processo: RHC 249855
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Abrandamento de regime. Fundamentação idônea. Reprovabilidade da conduta do agente. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Mike Seraphin contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 907.787/SP (evento 35).



    O recorrente foi condenado definitivamente à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do delito de roubo, previsto no art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta a absolvição do recorrente ante a falta de provas da autoria delitiva. Alega que a condenação foi lastreada exclusivamente no depoimento da vítima. Requer a absolvição do recorrente e, sucessivamente, o abrandamento do regime prisional de cumprimento de pena.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 35):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NOS ELEMENTOS DOS AUTOS. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO IMPROVIDO.



    1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    2. A condenação do agravante foi devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos, de modo que a alteração da conclusão das instâncias de origem demandaria incursão vertical em elementos de fatos e provas, o que não é possível em habeas corpus. 



    3. A gravidade concreta da conduta autoriza a imposição de regime inicial mais severo. Precedente.



    4. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De início, assento que o Superior Tribunal de Justiça rechaçou o pleito de absolvição, tendo em vista que:



     “(...) conforme consignado no decisum agravado, o Tribunal de origem entendeu devida a manutenção da condenação com fundamento nos elementos constantes nos autos, sendo destacado que "a vítima acenou para os policiais e lhes comunicou sobre o ocorrido, apontando para o acusado, que ainda estava próximo ao local, como sendo um dos agentes. Ao notar os policiais se aproximando, Mike jogou os bens da vítima e a faca em uma lixeira, os quais foram recuperados pelos policiais", além de asseverar que "o acusado Mike foi devidamente reconhecido pela vítima, inclusive em Juízo, e preso em flagrante delito logo após haver arrebatado o telefone celular e um bilhete da ofendida - na posse da “res” e do instrumento do crime"



    Colaciono, por oportuno, o trecho do acórdão de apelação que analisou a condenação (e-STJ fls. 26/30, grifei):



    Desde logo, destaco que a condenação do réu foi bem decretada, merecendo subsistir por seus próprios fundamentos.



    De fato, a lógica dos fatos, corretamente analisados na r. sentença, indica que no dia 28/04/2023, por volta das 05h42min, em um ponto de ônibus localizado na Rua Conselheiro Furtado, nº 110, região central desta capital, Mike Seraphin e outros dois indivíduos ainda não identificados subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, o aparelho celular Moto E7, avaliado em R$ 1.100,00 (mil e cem reais) e um cartão de bilhete único pertencentes à vítima Karina Santos Pedrosa.



    Segundo o apurado, o acusado Mike e outros dois colaboradores ainda não identificados avistaram a vítima parada em um ponto de ônibus, ocasião em que resolveram agir, dividindo entre eles as tarefas necessárias para a consecução da empreitada.



    Mike, empunhando uma faca, anunciou o roubo e encostou a faca na barriga da ofendida, enquanto seus outros dois colaboradores a revistavam. Temendo por sua vida, a vítima entregou o seu aparelho celular e o cartão do bilhete único ao acusado, que guardou tais bens.



    Nesse momento, após já terem subtraído os bens da vítima, Mike e os outros dois agentes avistaram uma viatura policial se aproximando do local, ocasião em que os dois empreenderam fuga, enquanto o acusado seguiu caminhando pela via pública levando consigo os bens da ofendida.



    A vítima acenou para os policiais e lhes comunicou sobre o ocorrido, apontando para o acusado, que ainda estava próximo ao local, como sendo um dos agentes. Ao notar os policiais se aproximando, Mike jogou os bens da vítima e a faca em uma lixeira, os quais foram recuperados pelos policiais. Indagado sobre os fatos, o acusado negou a prática do roubo. Foram efetuadas buscas pelas imediações, contudo, não houve êxito em localizar os demais agentes, que conseguiram fugir sem serem identificados (fls. 46-d/48-d).



    Assim resumidos os fatos denunciados, tem-se que o conjunto probatório é sólido e demonstra à saciedade a conduta criminosa do apelante, o qual, nas duas oportunidades em que foi ouvido, negou a prática delituosa, alegando que estava sozinho no local, não portava faca e não abordou a vítima (fls. 06 e mídia).



    A prova amealhada, contudo, é amplamente desfavorável ao apelante.



    Realmente, as declarações prestadas pela vítima, os depoimentos das testemunhas de acusação, acrescidos do auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 05) e boletim de ocorrência (fls. 19/21) servem como prova cabal da materialidade delitiva e, também, se constituem em importantes elementos de prova para a definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade.



    A ofendida Karina Santos Pedrosa, nas duas oportunidades em que foi ouvida, contou que estava parada num ponto de ônibus, quando o acusado e outros dois indivíduos a abordaram. Afirmou que o réu empunhava uma faca e anunciou o roubo, encostando a faca na em sua barriga, enquanto seus comparsas passaram a revistá-la.



    Temendo por sua vida, entregou o seu aparelho celular e o cartão do bilhete único ao réu. Na sequência, os assaltantes avistaram uma viatura policial se aproximando do local, momento em que empreenderam fuga, e o ora apelante, ao perceber que seria abordado, procurou se desfazer do celular subtraído e da faca. Os policiais detiveram o apelante, apreenderam a faca por ele utilizada e recuperaram o seu aparelho celular (fls. 08 e mídia).



    As palavras da vítima, evidentemente, merecem crédito, sendo desnecessário citar a torrencial jurisprudência e a lição dos doutrinadores, quanto à validade da palavra das vítimas, mormente quando, como no caso em tela, inexiste motivo para infundada incriminação a inocente.



    Além disso, importa considerar que, no caso em análise, as palavras da vítima estão absolutamente conforme a lógica dos acontecimentos, e em total sintonia com os demais elementos de informação para os autos, em especial as seguras declarações dos policiais militares Andréia Elaine de Oliveira Pereira e Paulo Cezar de Souza Junior, que deram plena conta do ocorrido, incriminando sobremaneira o apelante. Em síntese, disseram que realizavam patrulhamento pelo local, quando avistaram a vítima sendo abordada por três indivíduos. Ao se aproximarem, dois assaltantes se evadiram e o acusado tomou rumo diverso e jogou algo numa lixeira presa a um poste. Fizeram a abordagem e detiveram o acusado. A vítima contou que havia sido assaltada por tais indivíduos, sendo ameaçada pelo acusado com o emprego de uma faca, sendo obrigada a entregar seu aparelho celular. Os depoentes revistaram a referida lixeira, ali encontrando o celular da vítima e a faca utilizada pelo acusado (fls. 09, 12 e mídia).



    Não há razão para se duvidar da veracidade dos relatos dos policiais, que merecem fé até prova em contrário, assim como o de qualquer pessoa idônea. A presunção juris tantum de que agiram escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer arranhada. Vale observar, ainda, por relevante, que a jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos de policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada se comprovou a respeito. 



    Como se vê, a prova é plenamente desfavorável ao apelante, não havendo motivo para alterar a bem lançada decisão monocrática, uma vez que devidamente comprovadas autoria e materialidade do crime, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória. 



    Como efeito, o acusado Mike foi devidamente reconhecido pela vítima, inclusive em Juízo, e preso em flagrante delito logo após haver arrebatado o telefone celular e um bilhete da ofendida - na posse da “res” e do instrumento do crime.



    Assim, entendi que a alteração da conclusão das instâncias de origem demandaria incursão em elementos de fatos e provas, o que não é possível em habeas corpus.”



    Nesse prisma, quanto ao pleito absolutório, o ato coator está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.3.2024); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).” (HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Quanto ao pedido de abrandamento do regime de cumprimento de pena, saliento que a fixação do regime inicial não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.



    No ponto, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “(...) no tocante ao pedido de abrandamento do regime inicial, asseverei que a gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o delito foi cometido no período da manhã, em concurso de agentes, com emprego de arma branca, a qual foi encostada na barriga da vítima, autoriza a imposição do modo prisional mais severo”.



    Desse modo, o ato hostilizado na presente via está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido “da possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na gravidade concreta da conduta” (RHC 216.359-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022); “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal” (HC 234.006 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023); “É cabível a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento de pena mercê das circunstâncias do caso concreto” (RHC 227.870-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2023); “Ainda que fixada a pena em quantum não superior a 8 anos de reclusão, não há ilegalidade na definição do regime fechado, uma vez consideradas as especifidades do caso concreto” (HC 225.186-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024); “A despeito de a pena-base não ter sido exasperada na primeira fase da dosimetria, as instâncias ordinárias entenderam que a conduta do paciente assumiu acentuada reprovabilidade no caso concreto, a justificar ao regime prisional mais gravoso” (HC 235.890-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    Nessa linha de raciocínio, considerada a fundamentação concreta acerca da gravidade do delito e a maior reprovabilidade da conduta do agente, incabível a fixação de regime prisional mais brando, na forma do art. 33, §3º, do Código Penal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente